Tribunal: TJMT
Processo: 1024984-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024984-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), JOSICLEY JOSE DOS SANTOS - CPF: 703.214.001-78 (AGRAVANTE), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (PROCURADOR), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE IPTU, CUJA QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – DESPACHO QUE APENAS DEU EFETIVIDADE AO COMANDO DA SENTENÇA – DESPACHO IRRECORRÍVEL – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser desprovido o Agravo de Instrumento que tem por objeto questão que já foi resolvida por sentença transitada em julgado e despacho que apenas deu efetividade para a sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo nº
1024984-82.2022.811.0000

Agravante:
Josicley José dos Santos

Agravada:
Por do Sol Urbanizações Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo executado
Josicley José dos Santos

contra

a decisão

proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença nº 1000160-55.2019.811.0003,
apresentado por
Por do Sol Urbanizações Ltda.
em face de
Josicley José dos Santos
, aqui agravante
.

DECISÃO
:
reiterou o abatimento do IPTU do valor que a empresa
Por do Sol
agravada deverá restituir ao autor executado,
Josicley
, referente as parcelas que já pagou, conforme determinou a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Compra e Venda proposta por
Josicley
e que determinou à então requerida
Por do Sol
restituir ao autor 85% das parcelas já pagas, mediante o abatimento do valor do IPTU.

Informa ter proposto contra a empresa
Por do Sol
agravada a Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de lote urbano, na planta, que determinou à referida empresa restituir o percentual de 85% das parcelas já pagas pelo então autor
Josicley
, aqui agravante.

Relata que a decisão impugnada atendeu pedido da empresa Por do Sol, de indevido abatimento de valores de IPTU, em contrariedade à sentença, que condenou o autor “
ao pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré
”.

Argumenta que

o imóvel foi comercializado pela agravada em fase de construção, cujo início se daria em 07/2014 e deveria ser entregue toda a infraestrutura concluída e liberada em no máximo 02 anos, bem assim que o inicio da aprovação da Prefeitura de Rondonópolis ocorreu em 07.11.2014.

Defende que somente após a entrega/transferência da posse é que caberia ao ele, então autor, a responsabilidade pelas despesas do imóvel, conforme pactuado no parágrafo único da cláusula sétima do contrato.

Reclama, em síntese, que não lhe foi dada a posse do imóvel e que, assim, não deve arcar com as dívidas de IPTU.

Ao final, pede o provimento do Agravo.

Na contraminuta, id. 154635695, a agravada defende o não conhecimento do recurso por atacar questão que alega já ter sido resolvida por sentença transitada em julgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024984-82.2022.8.11.0000

Agravante:
Josicley José dos Santos

Agravada:
Por do Sol Urbanizações Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a responsabilidade do executado agravante de pagar divida de IPTU do lote urbano que adquiriu da agravada e que foi objeto de rescisão de contrato de compra e venda feita por sentença já transitada em julgado
.

Na ação de
rescisão contratual c/c devolução de quantia paga proposta, que teve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda de um terreno localizado no Parque das Laranjeiras, quadra 24, lote 02 (nº. 0139/2015), em razão de falta de interesse do autor por questões financeiras,
foi proferida sentença de parcial procedência, cuja conclusão foi a seguinte
(id. 65217430 da Ação de Rescisão de Contrato):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:

->
RATIFICAR
a liminar concedida;

->
DECLARAR
rescindido o contrato de compra e venda de nº. 0139/2015 e, por conseguinte,
REINTEGRAR
em definitivo a parte ré na posse do imóvel;

->
DETERMINAR
a restituição em favor da parte autora de 85% (oitenta e cinco por cento) do quantum adimplido, correspondente à somatória da entrada e das parcelas quitadas (R$ 22.435,98 – id 17213236), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença;

->
CONDENAR
a parte autora no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da entrega do imóvel à ré
.
(TJ-MG - AC: 10000180051021002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação: 22/05/2020)
.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
o requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 13% sobre o valor do proveito econômico obtido, entendido como a diferença entre o quantum retido e o restituível, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.”
(grifo próprio e nosso).

A sentença transitou em julgado em 20.4.2022
(id. 82761649 da Ação de Rescisão de Contrato).

A requerida/exequente
Por do Sol Urbanizações Ltda
. (id. 69519076) apresentou Cumprimento de Sentença em que informou ter a pagar ao autor executado o valor de R$13.728,87, que diz respeito a liquidação da dívida do contrato (R$12.149,43) mais a liquidação de honorários advocatícios de R$1.579,44, bem assim, pugnou pela consignação da referida importância.

Por do Sol
informou que a sentença determinou a restituição ao autor/executado de 85% do valor que já tinha pago pela aquisição interrompida, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% após o trânsito em julgado, que ainda não tinha ocorrido quando protocolado o pedido de
Por do Sol
,
descontado o IPTU
.

Informou ainda que o total de parcelas pagas foi de R$28.644,71 e que tinha que restituir ao autor executado o valor de R$24.348,00, considerada a determinação da sentença de restituição de 85% do valor já pago.

Por do Sol
ainda registrou que o valor total do IPTU é de R$12.198,43, correspondente a 100% dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 e proporcional ao ano de 2021, conforme tabela lançada na petição do Cumprimento de Sentença.

De modo que abatido o valor do IPTU restou, ao final, restituir ao autor executado agravante o valor de R$ 13.728,87
.

O autor/executado irresignou com o abatimento do IPTU e decisão impugnada reiterou o abatimento como pretendido pela empresa
Por do Sol
.

A questão de condenação do autor ao pagamento do IPTU foi resolvida pela sentença, já, inclusive, transitada em julgado
.

O autor fez a aquisição em 16.7.2015 e a entrega/posse do imóvel ocorreu em 23 de abril de 2016,
conforme Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento de Imóvel Urbano juntado no id. 19010538.

Também no pacto restou estipulado na cláusula nona – DOS IMPOSTOS – que o autor se obrigou a cumprir o pagamento, a partir do contrato e nas épocas próprias, de todas as parcelas vincendas de IPTU, taxas, contribuições de melhoria ou quaisquer outros tributos incidentes sobre o imóvel
.

Reitera-se que o autor executado agravante recebeu o imóvel e a posse em 23 de abril de 2016
(conforme Termo de Vistoria, Entrega e Recebimento de Imóvel Urbano juntado no id. 19010538)
e a empresa lhe cobra IPTU integral dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e parcial do ano de 2021, conforme determinou a sentença

não recorrida
.

Assim, a decisão impugnada nada mais fez que dar efetividade ao comando da sentença, já transitada em julgado, que condenou o autor executado agravante a pagar IPTU até a data de entrega do imóvel para a empresa requerida
.

E a ordem que apenas
dá efetividade
a anterior decisão sequer pode ser considerada interlocutória e ser atacada por recurso,
notadamente por se revelar como mero despacho de efetividade da decisão anterior
.

Neste sentido, veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 1004914-78.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 26.3.2021:

“AGRAVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESPACHO DE EFETIVIDADE DE ANTERIOR DECISÃO, JÁ, INCLUSIVE, AGRAVADA
– FIXAÇÃO DE MULTA – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Revela-se irrecorrível o despacho que nada mais fez que dar efetividade ao cumprimento de decisão precedente
.

O rol do art. 1.015 do CPC/2015 não contempla a recorribilidade, por Agravo de Instrumento, contra decisão que arbitra multas, máxime por não restar verificado tratar de situação que desafie a aplicação da tese da taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ, porquanto a eventual exclusão e/ou redução do valor da multa diária, bem como o período de sua incidência não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual preliminar de razões ou contrarrazões de Apelação, na forma do §1º, do art. 1.009, do CPC/2015.”
(grifei).

No mesmo norte, veja a ementa lançada nos Embargos de Declaração nº 113017/2015, julgado monocraticamente em 24.8.2015:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE QUE NADA MAIS FEZ QUE DAR EFETIVIDADE À ANTERIOR DECISÃO
, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESPACHO IRRECORRÍVEL (ART. 504 DO CPC) -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM SEGUIMENTO NEGADO
.

Nos termos do art. 504 do CPC, os despachos de mero expediente são irrecorríveis.
”
(grifei)

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO ­ DESPEJO ­ LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU
­
NÃO INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO ­ PRECLUSÃO
­
DESPACHO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESPEJO ­ MERO EXPEDIENTE ­ RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL ­ SEGUIMENTO NEGADO
."
(TJ-PR 8063827 PR 806382-7 (Acórdão),
Relator: Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 07/03/2012, 12ª Câmara Cível
) (grifei).

Logo, diante da moldura fático-jurídica, delineada pela interposição de Agravo contra despacho que apenas deu efetividade à sentença já transitada em julgado, não se verifica possibilidade de prosseguimento deste citado recurso
.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
, aliado ao fato de tratar de recurso tirado de despacho que apenas deu efetividade para sentença já transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023